Tribunal: TJDFT
Processo: 0749158-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0749158-31.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS TOCANTINS DE MENDONCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido da autora de conversão do tempo de serviço exercido em condições especiais no período de 10/08/1999 a 13/11/2019 em tempo comum, considerada a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Alega o recorrente o exercício de atividade periculosa, insalubre e de risco no período indicado, razão pela qual faria jus a conversão em tempo comum do período prestado sob condições especiais, conforme Lei no 8.213/91. Afirma que o pedido tem como fundamento o Tema 942, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em que a previsão legal de critério temporal diferenciado para a carreira não se confunde com a conversão do tempo laborado sob condições especiais em comum, sendo omissa a lei de regência. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32822573), custas e preparo recolhidos (ID 32822575 e 32822577). Contrarrazões apresentadas (ID 32822581). 3. Conforme Tema 942 do STF, é possível a "aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada." Contudo, em relação à atividade exercida pelo recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade. A existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempos especial em comum. 4. Afastar os benefícios da legislação para aplicar o entendimento jurisprudencial, como pretende o recorrente, implicaria usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira, de forma que todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, fariam jus à conversão de tempo especial em comum, sem necessidade de observar os prazos previstos na Lei Complementar no 51/85. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1415893, 07491583120218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão contraria o entendimento do STF ao deferir a contagem de tempo de serviço especial em comum para servidor da polícia civil de São Paulo. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar omissão no julgamento. 2. Recurso tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, onde foi realizado adequadamente o distinguishing. 4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 5. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1431318, 07491583120218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 37278448 e 37278449). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de aplicação da súmula vinculante n. 33 e tese atinente ao Tema n. 942/STF ao caso em tela. Nada obstante tais alegações, o acórdão recorrido analisou detidamente o suposto enquadramento do caso dos autos ao Tema n. 942/STF, in verbis: (...) 3. Conforme Tema 942 do STF, é possível a aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. Contudo, em relação à atividade exercida pelo recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade. A existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempos especial em comum. 4. Afastar os benefícios da legislação para aplicar o entendimento jurisprudencial, como pretende o recorrente, implicaria usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira, de forma que todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, fariam jus à conversão de tempo especial em comum, sem necessidade de observar os prazos previstos na Lei Complementar no 51/85. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (...) Desse modo, forçoso concluir que a matéria discutida nos autos não se refere à tese correspondente ao Tema n. 942/STF. Por fim, registre-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente